Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710344-40.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MARCOS DE SOUZA APELADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Roberto Marcos de Souza em face da r. sentença (ID 38410426) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Pagseguro Internet Ltda., homologou o pedido de desistência formulado pelo Autor, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 41976895). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 42398428). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator